Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO. RESIDÊNCIA. INDÍCIOS. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO. ATO INFRACIONAL. IMPEDIMENTO. PRIVILÉGIO. REDIMENSIONAMENTO. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. PENA DEFINITIVA E CONCRETA.
1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca domiciliar, quando decorrente de justa causa antecedente como no caso dos autos.
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
4. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação de flagrante, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade.
5. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, e pela conduta do art. 12 da Lei 10.826/2003.
6. “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.” (AREsp 1936393/RJ. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/11/2022; RSTJ vol. 268 p. 805). Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante é suficientemente para comprovar a autoria delitiva.
6. Não preenchidos os requisitos subjetivos, não faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
7. Recurso da Defesa parcialmente provido, sem redimensionamento da pena definitiva.